Tribunal: TJES
Processo: 0004829-23.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004829-23.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIO JOSE DA FONSECA PINHEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0004829-23.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO JOSE DA FONSECA PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA DE MULTA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. 1.
Considerando-se o que foi dito pelos policiais militares envolvidos na apreensão das drogas, que destacaram que o apelante era conhecido na região por seu envolvimento com o tráfico de drogas, e, ainda, a compatibilidade destes com os demais elementos probatórios presentes nos autos, restou clara a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo que verifica-se a impossibilidade de acolher o pleito absolutório.
2.
Ante a constatação de que o acusado se dedica às atividades criminosas, impossível conceder-lhe a causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.
3.
Quanto ao pedido de fixação da pena de multa em seu patamar mínimo, verifica-se ausência de interesse recursal, uma vez que tal reprimenda já foi estabelecida conforme o menor valor previsto em lei para o crime de tráfico de drogas.
4.

Não há que se falar em concessão do direito de recorrer em liberdade quando o réu passou por toda a instrução criminal custodiado, tendo sua prisão preventiva mantida em sentença, e permanecem inalterados os requisitos autorizadores de sua manutenção, uma vez que não houve mudança no quadro fático sub-judice desde a prolação de sentença.
5.

Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais.
6.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0004829-23.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO JOSE DA FONSECA PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Márcio José da Fonseca Pinheiro,
em razão de sentença que considerou o acusado como incurso na figura tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006,
condenando-o à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
,
em regime inicial

semiaberto.

Em sede de apelação, requer a defesa: a) a
absolvição

do acusado; b) subsidiariamente, a aplicação do
tráfico privilegiado
; c) a aplicação da
pena de multa
em seu valor mínimo; d) o direito de
recorrer em liberdade
;
e) a concessão do benefício da
gratuidade de justiça.

As pretensões, contudo, não merecem prosperar.

De acordo com a denúncia:

[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 28 de julho de 2022, por volta de 14 horas e 40 minutos, na rua Beira Rio, bairro Sotelândia, Cariacica/ES, denunciado, acima qualificado trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar quatorze pedras da droga conhecida como "crack" e quinze buchas da droga conhecida como - "maconha" (auto de apreensão fl. 20 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fl. 21)

Revelam Os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento na rua Beira Rio, no bairro Sotelândia, quando avistaram o denunciado que escondia uma pequena bolsa tipo estojo de óculos em um terreno baldio, em frente a Igreja Assembleia de Deus, o qual, ao perceber a presença policial, tentou fingir que urinava no local, contudo, diante da atitude suspeita, o denunciado foi abordado.

Realizada busca pessoal, foi encontrado com o denunciado um aparelho celular, marca LG, modelo K8 e a quantia de R$75,00, proveniente do tráfico de drogas (auto de apreensão fl. 20).

No local onde o denunciado escondia a pequena bolsa, os Policiais apreenderam um estojo alaranjado, no qual havia 14 buchas de maconha, uma bucha tipo tira de maconha e 14 pedras de crack.

Pelas circunstâncias da apreensão e pela quantidade e diversidade, verifica-se que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico. [...]

Assim, quanto ao pedido de
absolvição
, sem razão as defesas.

Verifico que
materialidade
e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 15/18), formulário de custódia (folhas 19/21), auto de apreensão (folha 22), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (folha 23), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito e em Juízo.

O acusado Jair, em sede extrajudicial (folhas 34/35), bem como em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), optou por exercer seu direito ao silêncio.

Os policiais envolvidos na apreensão dos tóxicos, entretanto, apresentaram versão que corrobora para comprovação da veracidade dos fatos narrados na denúncia.

O PM Rayner Gonçalves Gomes, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), afirmou o seguinte:

[...] Que se recorda do Sr. Márcio e da ocorrência; que não se recorda o horário, mas estavam em patrulhamento pelo bairro quando
o Sr. Márcio estava saindo de um terreno baldio que é conhecido pelo tráfico de drogas; que costumam armazenar nesse terreno pequenas quantidades de entorpecentes
; que ao avistar a viatura, Márcio tomou um rumo em direção diferente; que ao ser abordado, Márcio disse que estava indo urinar no terreno baldio;
que foram encontrados entorpecentes com Márcio, dentro de uma bolsinha escolar
; que Márcio não deu nenhuma explicação sobre o entorpecente;
que o declarante tem o costume de patrulhar naquele local e já tinha visto Márcio ali; que Márcio já teve outra ocorrência com o declarante pelo delito de tráfico de drogas na rua ao lado; que o local é conhecido pelo tráfico de drogas; que não tinha ninguém próximo a Márcio no local
; confirma as declarações prestadas em sede policial [...]

No mesmo sentido foi o depoimento do PM Tiago dos Santos Leite, também em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), ocasião em que afirmou o seguinte:

[...] que estavam em patrulhamento em um bairro que é conhecido pelo tráfico de drogas; que tem um terreno que vem margeando um valão que tem no local;
que tinha uma pessoa na esquina e essa pessoa tentou avisar Márcio da aproximação da viatura, mas ele não ouviu
; que não conseguiram abordar essa pessoa;
que visualizaram Márcio saindo do terreno e durante a abordagem localizaram uma pedra de crack na mão dele e estojo com a droga citada; que o estojo estava no local; que não tinha ninguém próximo a Márcio
, por que o olheiro/usuário estava mais distante;
que o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que o declarante tem o hábito de patrulhar no local e já tinha efetuado a prisão do Márcio meses antes por tráfico de drogas também
; que Márcio tentou direcionar onde estava o restante da droga, mas não conseguiram localizar; confirma as declarações de fls. 11;
que a rua onde Márcio foi abordado vai do valão até um beco e essa rua é um dos pontos principais de tráfico de drogas no local
; que são dois pequenos cruzamentos, conhecido como favelinha; que Márcio estava no terreno manuseando o estojo quando o rapaz tentou avisar da aproximação da viatura; que quando foi abordado Márcio disse que estava ali para urinar, mas a droga foi localizada no estojo; que o terreno é aberto, mas tem as ruínas de uma casa e foi nesse local que Márcio estava manuseando o estojo [...]

Dessa maneira, considerando-se o que foi dito pelos policiais militares envolvidos na apreensão das drogas, que destacaram que Márcio era conhecido na região por seu envolvimento com o tráfico de drogas, e, ainda, a compatibilidade destes com os demais elementos probatórios presentes nos autos, restou clara a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo que
verifico ser impossível o acolhimento do pleito absolutório
.

Ademais, quanto aos pedidos referentes à
revisão de dosimetria da pena
, também sem razão.

O Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, não utilizou nenhuma delas em desfavor do acusado.

Ademais, ao analisar o artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, destacou que a quantidade de entorpecentes apreendidos não foram consideráveis a ponto de demonstrar risco à ordem social ou uma periculosidade exacerbada, de modo que restou a
pena-base
fixada em seu valor mínimo, qual seja,
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inexistem atenuantes ou agravantes.

Deixou de incidir a causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

Isso porque o acusado foi autuado em flagrante delito pelas supostas práticas do crime de tráfico de drogas nos autos de n. 0001955-65.2022.8.08.0012 e 0004213-48.2022.8.08.0012, de modo que se depreende que o acusado se dedica às atividades criminosas.

Assim, verifico ser impossível acolher o pedido da defesa e aplicar o tráfico privilegiado.

Ademais,
quanto ao pedido de fixação da pena de multa em seu patamar mínimo
,
verifico ausência de interesse recursal
, uma vez que tal reprimenda já foi estabelecida conforme o menor valor previsto em lei para o crime de tráfico de drogas.

Isso porque o artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, prevê o patamar mínimo e máximo da pena de multa:

[...] Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e
pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
. [...]

Ademais, verifico que inexistem causas de aumento, de modo que resta a pena
definitiva
mantida em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por fim,
quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva
, também sem razão.

Não há que se falar, nesse momento, em concessão do direito de recorrer em liberdade
quando o réu passou por toda a instrução criminal custodiado, tendo sua prisão preventiva mantida em sentença, e permanecem inalterados os requisitos autorizadores de sua manutenção, uma vez que não houve mudança no quadro fático sub-judice desde a prolação de sentença.

Por fim, quanto ao pedido de
isenção em custas processuais,
conforme vem decidindo este Tribunal,
entendo ser da competência da Vara de Execuções Penais
a análise acerca da miserabilidade do acusado. Nesse sentido:

2. Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006130012294, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data da Publicação no Diário: 02/03/2020).

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator quanto ao parcial juízo de admissibilidade e, na parte conhecida, o não provimento do recurso.